Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS – ABRANGÊNCIA PARA TODAS AS PESSOAS QUE NO MOMENTO DO ACIDENTE SE ENCONTREM NO INTERIOR DO VEÍCULO SEGURADO, INCLUSIVE O MOTORISTA – NEGATIVA DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual.”
(REsp n. 1.311.407/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 24/4/2015.) (grifo nosso)

Configura ato ilícito passível de reparação por dano moral o descumprimento injustificado da obrigação securitária, sem que o consumidor tenha recebido informações claras sobre as razões dessa recusa.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S. A. visando reformar a sentença de ID 238386723 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO no 1002272-77.2019.8.11.0041 movida por SERAFIM CARNEIRO julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a data da celebração do contrato de seguro de vida e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da recusa, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. A parte recorrente foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 238386723 a empresa apelante sustenta a ausência de cobertura do dano material fixado em primeiro grau, visto que a apólice de seguro contratada possui cobertura de invalidez permanente de passageiros (APP), não havendo previsão contratual para pagamento de indenização por invalidez permanente ao condutor/segurado, como se deu no caso em apreço. Alega que a verba indenizatória em espeque é destinada à indenização de terceiros que porventura se envolvam em acidente de trânsito com o veículo segurado.

Defende que o simples inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais, não passando a situação em apreço de mero aborrecimento. Contesta o
quantum
indenizatório aplicado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 238386727, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Como cediço, o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado.

Isto é o que está disposto no art. 757, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.”

De igual sorte, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 do mesmo diploma, conforme segue:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se sempre a favor do consumidor, conforme impõe o artigo 6o, incisos IV e VIII e o artigo 47, ambos do CDC, senão vejamos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Por conta destas normas, as seguradoras ficam obrigadas a ressarcir os riscos predeterminados, ou seja, somente serão indenizáveis os sinistros que estiverem previstos na apólice, uma vez que visa a prevenir riscos determinados, que devem ser explicitados pela apólice, inadmitindo-se interpretação extensiva.

In casu
, a parte apelada requereu em sua exordial o recebimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da indenização pelos danos morais que alegou ter sofrido, sob o fundamento de que um acidente de trânsito lhe acarretou invalidez permanente para o trabalho, e que a recusa administrativa ao pagamento da indenização não foi motivada.

Por sua vez, a seguradora apelante sustentou que o Juízo
a quo
foi induzido ao erro pela parte adversa que sustentou possuir Contrato de Seguro de Vida e Invalidez Permanente quando, em verdade, teria firmado contrato de Seguro Automóvel, apenas contratando a cobertura para invalidez a passageiros (APP), não havendo nenhuma previsão para pagamento de indenização por invalidez permanente ao condutor/segurado,
in casu
, o autor/apelado.

Esclarecido isso, destaco que a controvérsia da presente lide cinge-se em verificar se a seguradora litigante tem obrigação de indenizar a vítima pela invalidez permanente que esta apresentou em razão do sinistro noticiado.

Como bem esclarecidos os fatos pelo Juízo
a quo
:

“No caso concreto, restou incontroversa a contratação de seguro de automóvel pelo Autor, com vigência de 22/12/2017 a 22/12/2018, cuja apólice prevê não só a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), mas também a cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), conforme ID. 17463243.

É igualmente incontroverso o acidente automobilístico que vitimou o Autor no dia 01/08/2018, bem como o pagamento na via administrativa da indenização securitária referente as avarias no veículo em razão do acidente, no valor de R$ 94.087,33 (noventa e quatro mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

Dessume-se da apólice de seguro discutido nos autos que o risco coberto por essa garantia assegura o reembolso ao segurado das quantias despendidas com a reparação civil pelas lesões causadas a terceiros, pelo veículo segurado, na vigência da apólice, respeitado o limite máximo estipulado.

Outrossim, o ajuste delimita o conceito de terceiros para fins contratuais, restrito àqueles não ocupantes do veículo segurado.

A situação em comento é definida expressamente pelo manual do segurado (ID. 24134729 - Pág. 32), cuja transcrição reputo oportuna:

“ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

Acontecimento imprevisto e violento — independente da vontade do Segurado ou de outro condutor — causador de lesão física cuja consequência direta é a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, ou o tratamento médico dos passageiros do veículo segurado. Tal evento é exclusivamente e diretamente provocado por acidente de trânsito com o veículo segurado.”

Nesse sentido, em casos como o presente, o STJ sedimentou a tese de impossibilidade de estender-se a garantia de RCF-V para situações amparadas por outro tipo de cobertura.

(...)

Nos contratos de seguro de automóvel, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF-V) difere-se daquela prevista para Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), na medida em que assegura o reembolso do segurado das quantias pela reparação de danos causados a terceiros, enquanto esta garante a indenização ao segurado ou seus beneficiários pelos acidentes automobilísticos que causem a morte ou a invalidez permanente dos passageiros, incluindo-se o condutor do veículo.”

Desta feita, em sentido oposto do sustentado pela seguradora ré, ora apelante, a cobertura para acidentes pessoais de passageiros abrange sim o segurado da parte autora, ora apelada, envolvido no acidente.

A propósito, também colaciono interessante julgado do c. Superior Tribunal de Justiça contido na sentença combatida, que se encaixa como uma luva no presente caso:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). MORTE DO CONDUTOR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO.1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a saber se no contrato de seguro de automóvel a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, abrange lesões sofridas por passageiros do automóvel sinistrado, incluído o condutor, ou somente incide em caso de indenização a ser paga pelo segurado a terceiros envolvidos no acidente.2. A garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais (RC-DC) assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice.
3. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice.
Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual.
4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior já decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros.5. Quanto à cláusula de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, como se trata de cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente.6. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, mesmo porque as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com o devido esclarecimento no Manual do Segurado, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada (no caso, a de Acidentes Pessoais de Passageiros).7. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.311.407/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 24/4/2015.) (grifo nosso)

Portanto, tenho por devida a indenização securitária pleiteada no presente feito.

Prosseguindo, a instituição financeira recorrente sustenta que o simples inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais, não passando a situação em apreço de mero aborrecimento.

Contudo, neste ínterim, tenho que a situação de desconforto vivenciada pela parte apelada, motivada pela conduta da seguradora que negou o pagamento da indenização securitária contratada, apresenta-se ilícita e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

O atraso no pagamento não gerou mero aborrecimento, mas sim grave sofrimento, na medida em que não só frustrou a expectativa da apelada em receber no prazo estipulado a indenização securitária contratada, como também ocasionou-lhe reais infortúnios.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECUSA DA SEGURADORA –
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
É indubitável que a recusa sistemática da seguradora em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.
” (TJ/MT. Ap 105847/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - ÚTERO - CLÁUSULA QUE ESTABELECE LIMITAÇÃO DE COBERTURAS - AUSÊNCIA DE CLAREZA E CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA A POSSIBILITAR A IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO DOS LIMITES E RESTRIÇÃO DE DIREITOS -
DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas em contratos que encerram prestação de serviços hão que ser claras e aquelas que importam exclusão ou restrição de serviços redigidas em destaque, de modo a possibilitar a liberdade de escolha por parte do consumidor. A indenização securitária é devida para o caso de diagnóstico de câncer de útero, no valor do capital segurado na apólice, se a seguradora não comprovou que as cláusulas e condições do seguro, ao tempo da contratação, previam a exclusão da cobertura para o caso diagnosticado na segurada.
Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado, cujo quantum indenizatório deve ser mantido se fixado em valor razoável.
” (TJ/MT. Ap 177292/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016) (grifo nosso)

Por fim, no que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC em razão dos honorários já terem sido fixados em primeiro grau em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024